Tribunal: TJMT
Processo: 0003038-82.2012.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0003038-82.2012.8.11.0045
RECORRENTE: TRANSPORTADORA MAIS LTDA ME - ME
RECORRIDO: UNIDAS S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por TRANSPORTADORA MAIS LTDA - ME, com fundamento no art. 105, III, “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 31182484):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE LOCAÇÃO – ALEGADA REGULARIDADE DAS DÍVIDAS – RÉ QUE NÃO APRESENTA, EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS A COMPROVAR SUAS ALEGAÇÕES – ART. 434 DO CPC – DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – DANO “IN RE IPSA” – VALOR INDENIZATÓRIO – INSUFICIÊNCIA – MAJORAÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – DECAIMENTO MÍNIMO DA PARTE AUTORA – INTEGRALIDADE DAS DESPESAS E HONORÁRIOS DEVIDA PELA RÉ – ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – VERBA HONORÁRIA – FIXAÇÃO – ART. 85, §2o DO CPC – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO. 1. Nos termos do art. 434 do CPC, incumbe à parte requerida instruir a contestação com os documentos destinados a comprovar suas alegações, sob pena de preclusão. 2. A inscrição do nome da pessoa física ou jurídica nos cadastros de proteção ao crédito por dívida considerada inexistente caracteriza o dano “in re ipsa”, dispensando ilações a respeito da efetiva comprovação do abalo moral. Precedentes do STJ. 3. O arbitramento da compensação por danos morais exige a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da indenização, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade. 4. Tendo a parte autora decaído em parte mínima do pedido, deve a litigante adversa responder pela integralidade das despesas e honorários. Art. 86, parágrafo único do CPC.” (Ap 0003038-82.2012.8.11.0045, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/01/2020)
O Recorrente alega violação aos arts. 141, 492 e 1013,§3o, II e IV do CPC, ao argumento de que o julgamento foi Exta Petita, uma vez que não houve pedido de compensação de valores em aberto, não podendo ser abatido da condenação obtida a título de danos morais.
Assevera ainda ofensa ao art. 85,§2o do CPC, sustentando que a Recorrida deve ser condenada integralmente ao pagamentos dos honorários sucumbenciais e devendo ser majorados para 20% sobre o proveito econômico.
A Recorrida apresentou contrarrazões ID n. 37920954.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 85, §2o; 141; 492; e 1013, §3o, II e IV todos do CPC. Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7/STJ.
Ao apontar a violação aos artigos 141, 492 e 1013, §3o, II e IV do CPC, a Recorrente sustenta que o julgamento foi Extra Petita, tendo em vista que não houve pedido de compensação de valores em aberto, não podendo ser abatido da condenação obtida a título de danos morais.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre estes pontos, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai óbice da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DANOS MORAIS. PEDIDO DE REDUÇÃO. REVISÃO QUE SE ADMITE SOMENTE NOS CASOS EM QUE O VALOR SE APRESENTAR IRRISÓRIO OU EXORBITANTE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação de obrigação de fazer, cumulada com compensação por danos morais e indenização por danos materiais. 2. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 4. Eventual alteração do entendimento do acórdão recorrido, quanto a legitimidade do agravante, o nexo de causalidade e a comprovação do ato ilícito, demandaria desta Corte, invariavelmente, a incursão na seara fático-probatória dos autos, procedimento vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ. 5. Na hipótese em julgamento, o recorrente se limitou ao pedido de redução e não de exclusão da compensação pelo dano moral arbitrado pelo Tribunal de origem (e-STJ 780), o que resulta em uma análise restrita, sob pena de julgamento extra petita. 6. A revisão da compensação por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula 7/STJ, impedindo o conhecimento do recurso. 7. A análise da divergência jurisprudencial atinente a danos morais mostra-se incabível, porquanto, no aspecto subjetivo, os acórdãos serão sempre distintos. 8. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp 1711579/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 27/03/2019)
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta ao artigo 85, §2 do CPC.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR. REVISÃO. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que o § 8o do art. 85, transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. Precedente: (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019). 2. O reexame dos critérios fáticos levados em consideração para fixar os honorários advocatícios, em princípio, é inviável em sede de recurso especial, ante o teor da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1542188/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 08/11/2019)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV